Tribunal: TJBA
Processo: 8000412-50.2018.8.05.0096
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000412-50.2018.8.05.0096

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÃO DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE IBIRATAIA-BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE IBIRATAIA e outros

Advogado(s)
:
TIAGO MOURA SANTANA, ROBERTO FRANCISCO MUSIELLO

MAF 06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONCORRÊNCIA PÚBLICA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IBIRATAIA E A EMPRESA AUTORA PARA SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE EMPENHO FORMAL. APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. INADIMPLEMENTO. EFETIVA EXECUÇÃO CONTRATUAL. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Remessa necessária de sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por A&S Construtora e Serviços Ltda – ME, em desfavor do Município de Ibirataia, visando o recebimento de R$ 827.240,93, referentes a serviços efetivamente prestados de coleta e transporte de resíduos sólidos, contratados por meio do Processo de Concorrência Pública n.º 001/2017, mas não adimplidos pelo ente público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de nota de empenho com despacho comprobatório de liquidação é suficiente para afastar a obrigação de pagamento por serviços comprovadamente prestados à Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A efetiva prestação dos serviços pela empresa autora está demonstrada por notas fiscais acompanhadas de documentos firmados por servidores municipais e subempenhos assinados pela Prefeita, evidenciando o conhecimento e aproveitamento do serviço pelo Município.

4. A ausência de nota de empenho não exime a Administração do pagamento, nos termos do art. 58, da Lei n.º 4.320/1964, sendo o empenho responsabilidade exclusiva do ente público, cuja omissão não pode prejudicar o contratado.

5. O não pagamento, diante da comprovação da prestação dos serviços, configura enriquecimento sem causa da Administração Pública.

6. O ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor recai sobre o réu (CPC, art. 373, II), e o Município não comprovou a quitação dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Remessa desprovida.

Tese de julgamento
:

1. A Administração Pública não pode se eximir do dever de pagar por serviços efetivamente prestados com base na ausência de nota de empenho, sob pena de enriquecimento sem causa.

2. A ausência de formalização contratual ou de empenho não afasta a responsabilidade do ente público diante da evidência de que se beneficiou da prestação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, II; Lei nº 4.320/1964, art. 58.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 09.03.2016; STJ, REsp 1.148.463/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 06.12.2013; TJ-BA, APL 8000201-52.2017.8.05.0224, Rel. Des. Pilar Célia Tobio de Claro, j. 18.11.2020; TJ-BA, APL 0304296-77.2013.8.05.0080, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 18.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º
8000412-50.2018.8.05.0096
, sendo Remetente o
MM. JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE IBIRATAIA
e Interessados
A&S CONSTRUTORA E SERVIÇOS LTDA - ME e MUNICÍPIO DE IBIRATAIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer da remessa necessária e confirmar a sentença
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator